Tribunal: TJES
Processo: 5011389-50.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011389-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDRESSA BARCELLOS DE SETUBAL LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5011389-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:ANDRESSA BARCELLOS DE SETUBAL LIMA

SENTENÇA: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO E DATA DE APURAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113/STJ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DA VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
ANDRESSA BARCELLOS DE SETUBAL LIMA

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que adquiriu um imóvel localizado no município de Vila Velha, identificado pela matrícula cartorária n. 35.872 e alega que o requerido efetuou cobrança a maior do ITBI, tendo em vista que ao lançar o tributo não considerou para a base de cálculo o valor pactuado na venda. Requer, ao final,
“(...) a revisão do valor do ITBI cobrado da compra e venda em comento, no sentido de reconhecer o excesso de tributação, com a consequente condenação da parte Requerida a RESTITUIR à parte requerente o valor de R$ 1.000,00, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais desde a data do pagamento (...)”.

Contestação ao ID 9138003.

A sentença (ID 9138011) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do narrado, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o Município/requerido a restituir a quantia paga a maior pela autora, referente a quantia a título de ITBI.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9138014), aduzindo a necessidade de suspensão do feito ante o julgamento do Tema 1.113 do STJ, cujo REsp 1.937.281/SP foi afetado na sistemática dos Recursos Repetitivos. No mérito, sustentou que a sentença merece reforma, porquanto, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, sendo este o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e não necessariamente o valor pactuado na venda.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9138017), na ocasião pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a defesa de sobrestamento do feito em razão do RESP 1.937.821/SP. Isso porque o Recurso Especial, ensejador da suspensão nacional de processos relacionados ao tema objeto da lide, foi decidido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/02/2022, por votação unânime.

A Corte possui entendimento firme no sentido de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese sufragada, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESTRIÇÕES. DEVER DE INFORMAR. ESTIPULANTE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.1.
O Tema 1112 já foi julgado por esta Corte, tendo sido o respectivo acórdão publicado no dia 10/03/2023. Conforme a jurisprudência do STJ, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral . Precedentes. 2. Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre
os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Precedentes e Tema 1112 do STJ. 3. Acórdão embargado no mesmo sentido da jurisprudência da Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.845.228/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023 (destaquei).

ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DECIDIDA, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. RE 817.338/DF (TEMA 839).
PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO PARADIGMA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Ministro de Estado, por suposta omissão no cumprimento de portaria que declarou anistiado político e concedeu- lhe reparação econômica de caráter indenizatório, no tocante aos valores retroativos relativos à declaração de anistiado. II - Na medida em que o objeto deste mandado de segurança se consubstancia na percepção dos pagamentos retroativos atinentes à obrigação de fazer cumprir a portaria que declarou o impetrante anistiado, e em tendo sido anuladas as portarias declaratórias forçoso que se reconheça a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via desta ação mandamental. III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020) . IV - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 24.273/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021 (destaquei).

Além disso, especificamente em relação à suspensão determinada no RESP 1.937.821/SP, seu julgamento, e a possibilidade de prosseguimento das demandas que versem sobre o tema, colho julgado do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003870-32.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Benedetto Empreendimentos Ltda contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária movida contra o Município de Vitória. A agravante contesta o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, defendendo que os valores declarados pela própria empresa deveriam ser utilizados para fins de recolhimento do imposto, incidente em razão da transferência de imóveis para integralização de capital social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo com contraditório; (ii) decidir se é cabível deferir tutela de urgência para que o Município emita novas guias de ITBI utilizando os valores declarados pela contribuinte ou se, alternativamente, deve apenas ser obstada a inscrição em dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário mediante processo administrativo com contraditório. 4. O arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI por valor de referência unilateralmente definido pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo viola o direito ao contraditório, conforme jurisprudência do STJ. 5.
No caso concreto, o Município de Vitória não comprovou ter assegurado o contraditório à contribuinte, o que impede, nesta fase processual, o afastamento da presunção de veracidade dos valores declarados pela empresa. 6. Considerando a possibilidade de instauração de processo administrativo, a emissão de novas guias de ITBI com base nos valores declarados pela agravante é considerada medida precipitada nesta fase inicial da demanda 7. É cabível deferir parcialmente a tutela de urgência para impedir a inscrição da contribuinte em dívida ativa, uma vez que ainda persiste a controvérsia sobre o valor correto do tributo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório. 2. O valor de mercado declarado pelo contribuinte para fins de arbitramento da base de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113).(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038703220248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
rejeito a defesa de sobrestamento do feito em razão do RESP 1.937.821/SP
.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos (ITBI).

O Código Tributário Nacional, em seu art. 38, estabelece: “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
Entende-se como base de cálculo aquele que melhor representa o valor real de venda do bem ou de mercado, em situações regulares. Definição esta extraída de precedentes do próprio STJ:

“O preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado.” (AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Ressalta-se, contudo, que o valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade.

Importante acrescentar, outrossim, que o STJ analisou o tema recentemente, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, CPC (Tema 1.113), tendo firmado as seguintes teses: Tema 1.113:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No caso em tela, embora sustente o Recorrente que o valor atribuído ao bem para fins de cálculo do ITBI foi apurado por meio de procedimento administrativo n. 38.124/2021 em que foi garantida a ampla defesa e o contraditório, não trouxe qualquer demonstração de sua efetiva instauração ou mesmo das conclusões dele advindas, em especial a respeito do motivo da discordância com o valor atribuído pelo contribuinte ao negócio jurídico. Sabe-se que, havendo divergência entre o valor venal apresentado pelo contribuinte e o valor que o mercado lhe atribui, deve o Município arbitrar a base de cálculo do referido imposto.

Ainda assim, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca da instauração de processo administrativo com o condão de atualizar o valor do tributo, tem-se que o valor declarado pelo contribuinte no registro do imóvel, conforme disposto em ID 9137999, totalizando R$300.000,00 (trezentos mil reais), é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a municipalidade “[...] arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o que fere a garantia do contraditório e ampla defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)